Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701666-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA SPE LTDA, MAIARA PEREIRA SOARES, P. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MILENA PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada por MÔNACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA SPE LTDA e OUTROS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré restabeleça, no prazo de 2 (dois) dias, o plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 67981618), a requerida alega, em singela síntese, não haver irregularidade no cancelamento do plano de saúde devido à ausência de elegibilidade da empresa estipulante para manutenção do plano coletivo empresarial, pois não demonstrada a condição de empresário individual e a regularidade perante os órgãos competentes, nem a elegibilidade dos beneficiários (condição de sócio, acionista, diretor ou empregado constante da Guia de Recolhimento do FGTS e das informações à previdência). Afirma que, identificada a irregularidade cadastral junto à Receita Federal, a empresa estipulante se quedou inerte após notificada para apresentar documentos de comprovação de sua regularidade, de modo a justificar a imediata rescisão do contrato, sem necessidade de comunicação ou aviso prévio em razão de fraude caracterizada pela conduta da contratante, conforme estipulado nas cláusulas contratuais e normas de regência da matéria (art. 24, I, da RN no 557/2022 da ANS). Sustenta não ser a doença da agravada P.P.S. (menor impúbere diagnosticada com autismo) caracterizada como grave, com risco imediato de vida ou de lesão irreparável, que acarrete o requisito de urgência ou emergência necessário à concessão da tutela provisória postulada na inicial. Aduz exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e pondera serem desarrazoados os valores arbitrados a título de multa cominatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a tutela provisória deferida na instância de origem ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o seu cumprimento e seja a multa excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 67981621). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a operadora de plano de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, sob os fundamentos de necessidade de continuidade do tratamento e de ausência de regular notificação prévia quanto ao cancelamento do plano de saúde, deferiu a tutela de urgência para lhe determinar restabelecer, no prazo de 2 (dois) dias, o plano de saúde da parte autora de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico necessário à 3a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MONACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA SPE LTDA, MAIARA PEREIRA SOARES e PÉROLA PEREIRA SOARES em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, por meio da qual as autoras requerem a reativação do plano, estando adimplentes com a sua contraprestação. Alegam que, no ano 2021, a primeira autora celebrou o contrato de no 108.865 com a ré. O plano esteve vigente até 26 de agosto de 2024, sendo que a exclusão teria ocorrido em razão de pendência da 1a autora com a Receita Federal, conforme informação passada em ligação. Afirmam que só tiveram conhecimento de que o plano não estava mais ativo em 27/08/2024, quando a menor, 3a autora, ia realizar a um atendimento de rotina. Diante disso, a 2a autora entrou em contato com o plano, que confirmou a desativação, tendo sido recomendada a regularização da pendência na Receita para análise da reativação do plano. A autora requereu a reativação, conforme documentos acostados (ID 219535546). Narram que, em 13 de setembro de 2024, houve resposta ao pedido de análise de reativação, que foi negado sob a argumentação de que o parecer foi desfavorável, não sendo possível a reativação do contrato. Afirmam que, em nenhum momento, as partes foram notificadas acerca do cancelamento do contrato. Em decorrência disso, requereram liminarmente seja determinado ao réu que “reative o plano de saúde de imediato, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. No mérito, solicitaram a confirmação da tutela, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os extratos de utilização e as carteirinhas, (IDs 216909273, 216909274, 216909272) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já o documento de ID 219535545 corrobora a alegação de ter a parte ré unilateralmente cancelado o plano da parte autora. No mais, a parte autora informa não ter recebido nenhuma notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial, tendo tomado ciência da rescisão apenas após a tentativa de utilização dos serviços de empresa conveniada. Consigno que, embora o ordenamento pátrio admita a possibilidade de rescisão imotivada dos contratos empresariais de plano de saúde pelas respectivas operadoras, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de ser indispensável haver prévia notificação dos beneficiários, o que aparentemente não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082). (...) (Acórdão 1837609, 07082734020238070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). (grifos apostos) Mesmo na hipótese de cancelamento do plano em razão da irregularidade cadastral da empresa perante a Receita Federal, o entendimento consolidado é de que deve ser precedido de notificação com 60 dias de antecedência, conforme resolução da ANS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE DO CNPJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. DECISÃO REFORMADA 1. Para a manutenção do contrato, o empresário deve manter sua regularidade cadastral junto à Receita Federal (art. 9o, § 2o, Resolução no 557/2022 da ANS). No mês de aniversário do contrato, é devida a comprovação da regularidade do cadastro do empresário individual junto aos órgãos competentes, sob pena de cancelamento do contrato, que deve ser precedido de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 10, §1o, da Resolução no 557/2022 ANS). 2. A rescisão unilateral exige motivação idônea e notificação que garanta o recebimento pelo consumidor, situações que, neste momento processual, não se verificam. 2.1 Na espécie, além de a agravante estar com sua regularidade ativa junto a Receita Federal, o e-mail enviado sem comprovação de recebimento não substitui a notificação prévia exigida pela lei de regência. 2,2 inexiste prejuízo à operadora em aguardar o julgamento da ação originária, já que não há inadimplemento por parte da contratante, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas depois de ampla dilação probatória. Eventual decisão em sentido contrário geraria dano inverso, tendo em vista que os beneficiários ficariam sem a cobertura do plano de saúde. 3. Agravo de Instrumento interposto pela Autora provido. Unânime. (Acórdão 1874761, 0701429-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) (grifos apostos) No caso, ao que ficou demonstrado, o prazo de 60 dias para a regularização só foi informado após o cancelamento do plano. Assim sendo, a parte ré não parece ter atendido à Resolução no 557/2022 ANS. Ainda que se considere ter sido efetivada a notificação, consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai do laudo de ID 216909271 que a 3a autora foi diagnosticada com transtorno de espectro autista. Assim sendo, demanda tratamentos e acompanhamentos constantes, conforme prescrito pelo médico assistente. Ou seja, contata-se que a sobrevivência e bem estar da autora dependem da manutenção dos tratamentos. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente ou disponibilizando um plano similar. Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo às requerente, sobretudo à autora menor, que está em tratamento. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos réus o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Corroborando o juízo de origem, neste breve exame inicial, entende-se correto a sinalização como incerta a observância de notificação prévia pela operadora do plano de saúde. Com efeito, questionável, por ora, o cumprimento da exigência de notificação prévia ao empresário individual contratante do plano de saúde, na hipótese de não conservação da inscrição deste nos órgãos competentes e não comprovação de sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, ou ainda de superveniente inelegibilidade dos beneficiários do plano, conforme preconizado na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, cujo art. 10 assim dispõe: “Art. 10. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, anualmente, no mês de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: I – prevista no artigo 9o desta resolução; e II – dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, dispostos no artigo 5o desta resolução, quando for o caso. §1o Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com sessenta dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. §2o A celebração ou a manutenção, após a verificação anual, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial que não atenda ao disposto no caput equipara-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme prevê o artigo 39 desta resolução. §3o O ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no artigo 5o desta resolução acarretará a constituição de vínculo direto e individual desses beneficiários com a operadora, passando a ter o mesmo tratamento normativo previsto no §2o deste artigo. §4o A comprovação anual da condição de empresário individual e dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários a ele vinculados, mencionada no caput, será exigida de empresário individual que figure como contratante em plano coletivo empresarial independentemente da data de formalização do contrato, aplicando-se o disposto no § 1o deste artigo, quando couber.” De fato, em sede de cognição sumária, não se faz possível aferir o estrito cumprimento do disposto na referida exigência regulamentar para promover o cancelamento do plano de saúde, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, a plausibilidade do direito alegado pela parte agravada na petição inicial e, a contrario sensu, a ausência de probabilidade do direito recursal. Em situações similares, já decidiu este egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE DO CNPJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. DECISÃO REFORMADA 1. Para a manutenção do contrato, o empresário deve manter sua regularidade cadastral junto à Receita Federal (art. 9o, § 2o, Resolução no 557/2022 da ANS). No mês de aniversário do contrato, é devida a comprovação da regularidade do cadastro do empresário individual junto aos órgãos competentes, sob pena de cancelamento do contrato, que deve ser precedido de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 10, §1o, da Resolução no 557/2022 ANS). 2. A rescisão unilateral exige motivação idônea e notificação que garanta o recebimento pelo consumidor, situações que, neste momento processual, não se verificam. 2.1 Na espécie, além de a agravante estar com sua regularidade ativa junto a Receita Federal, o e-mail enviado sem comprovação de recebimento não substitui a notificação prévia exigida pela lei de regência. 2,2 inexiste prejuízo à operadora em aguardar o julgamento da ação originária, já que não há inadimplemento por parte da contratante, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas depois de ampla dilação probatória. Eventual decisão em sentido contrário geraria dano inverso, tendo em vista que os beneficiários ficariam sem a cobertura do plano de saúde. 3. Agravo de Instrumento interposto pela Autora provido. Unânime.” (Acórdão 1874761, 0701429-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR IRREGULARIDADE CADASTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE SESSENTA DIAS DE AVISO PRÉVIO PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CADASTRAL. LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 432 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, DE 27/12/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, veda o distrato unilateral, exceto nas hipóteses de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. 2. O revogado §1o do art. 3o da Resolução n. 432 da Agência Nacional de Saúde – ANS disciplinava que, nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, os planos privados poderiam ser rescindidos se, verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, fosse realizada a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. 2.1. Conquanto o referido dispositivo regulamentar tenha sido revogado pela Resolução n. 557 de 14/12/2022, o contrato da autora com a requerida ocorreu anteriormente a tal revogação, sendo, portanto, necessária a observância do prazo de 60 (sessenta) dias antes do rompimento de contrato de plano de saúde. 3. Após análise das provas coligidas aos autos do processo originário, observa-se que a apelante não comprovou ter observado as determinações normativas antes de proceder ao cancelamento do contrato, razão pela qual presente a probabilidade do direito. 3.1. Presente, também, o perigo de dano, notório em razão dos riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde, devendo ser mantida a decisão guerreada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1697889, 0704348-48.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 18/05/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. IRREGULARIDADE DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o, § 2o, E 10, § 1o, DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DA TUTELA EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIAL DIFICULDADE PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). 2. Consoante a normativa disposta no art. 9o, § 2o, da Resolução 557/2022 da ANS, antes contida no art. 2o, § 1o, da revogada Resolução n. 432/2017, é dever do empresário individual, para fins de manutenção do contrato coletivo empresarial, permanecer com cadastro regular na Receita Federal, cumprindo às operadoras e administradoras de benefícios “exigir, anualmente, documentos que comprovem a manutenção da regularidade cadastral”, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal. De seu turno, o art. 10, § 1o, da dita normativa estabelece ser obrigatória notificação prévia do segurado, com antecedência de 60 (sessenta) dias, para a ele informar que sobre a rescisão contratual, caso não demonstrada, nesse ínterim, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. 3. A aferição de possível prática ilícita pela operadora de plano de saúde coletivo, por supostamente surpreender o consumidor com o cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação, à justificativa de estar o CNPJ da empresária individual contratante irregular junto à Receita Federal, autoriza a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores, nos exatos termos e condições vigentes quando do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. 4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. 4.1. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. 4.2. O art. 139, IV, do CPC possibilita ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 5. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. 6. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de multa diária. 7. Constatada inexistir especial dificuldade para que a operadora do plano de saúde proceda ao restabelecimento do plano contratado pelos agravados nos termos previstos na decisão agravada, mormente se considerado ser o procedimento realizado de forma sistemática, é de se manter o prazo fixado na origem para a efetivação da medida. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1716400, 0705632-91.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Assim, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova apta a sustentar, a priori, a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais, o que enseja o restabelecimento do contrato firmado entre as partes. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança de valores a ela devidos. Quanto ao pleito de exclusão e redução das astreintes fixadas, embora o art. 537, § 1o, I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação do limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além do mais, registre-se que não restou apontada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que a agravante cumpra a ordem judicial no termo aprazado, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator